Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735868-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA RECORRIDO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA DECISÃO ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 505, 783, 784, inciso III, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Defende o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória dos embargos de declaração opostos. Sustenta que não estão presentes os requisitos necessários para a execução de título extrajudicial. Aduz que o instrumento particular não possui liquidez, bem como carece de assinatura de duas testemunhas. Assevera que a questão não restou preclusa. Esclarece que a decisão agravada simplesmente corrigiu um erro material da decisão anterior. Afirma a existência de risco de dano, na medida em que o prosseguimento do feito executivo ensejará a adoção de medidas constritivas, enquanto ainda pairam incertezas quanto aos valores devidos. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido e suspender o curso da execução de título extrajudicial no 0719898- 80.2023.8.07.0001. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, o risco de adoção de providências constritivas enquanto ainda se discute o cabimento da execução de título extrajudicial. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de agravo da recorrida sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO. AUSÊNCIA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO DIVERSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E ACEITAS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 1.1. O reexame de matérias já decididas ou o fato de se proferir decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta os princípios da segurança jurídica e da celeridade. 1.2. Persistindo o contexto fático-jurídico em que fora tomada determinada decisão, deve ser mantida a sua autoridade. 1.3. Observado, no caso concreto, que o d. Juízo de primeiro grau já havia se manifestado acerca da competência para processar o feito, sem que as partes tenham interposto recursos, não cabe ao magistrado decidir novamente sobre a questão. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência da assinatura de duas testemunhas nos contratos, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. 2.1. A existência de relação contratual entre as partes do processo é aferível por vários documentos juntados aos autos, tais como cotações para revenda a usuários finais, pedidos de compras, licenças de softwares disponibilizadas aos clientes da agravada e notas fiscais emitidas pela agravante à agravada com os respectivos aceites por e-mail, dentre outros. 3. Em razão das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, contrato de revenda de diferentes softwares e serviços, os valores a serem pagos somente poderiam ser determinados após cada venda, cujos valores praticados pela agravante eram previamente informados ou acessível à agravada, sendo variável e imprevisível. 3.1. Apesar da imprevisibilidade do valor total do contrato firmado entre as partes, o montante objeto da execução é líquido, decorrente de notas fiscais emitidas, aceitas e protestadas, havendo documentação a indicar a efetiva prestação dos produtos/serviços. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (ID no 53813156) Em uma análise perfunctória, verifica-se a presença do periculum in mora, uma vez que a tramitação da execução de título extrajudicial no 0719898- 80.2023.8.07.0001 vai possibilitar a prática de atos expropriatórios. Por outro lado, o deferimento da medida ora pleiteada não oferece o denominado risco inverso (irreversibilidade dos efeitos da decisão), requisito exigido pelo artigo 300, §3o, do CPC, na medida em que apenas suspende a ação de execução, que poderá ter seu curso retomado sem qualquer prejuízo. No tocante ao fumus boni iuris, a tese recursal quanto aos requisitos necessários para a formação de um título executivo extrajudicial encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DOCUMENTO PARTICULAR SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA DE CONTRATO. PERDA DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 1.843.911/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.255.998/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719898- 80.2023.8.07.0001 até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se, com urgência, o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0719898-80.2023.8.07.0001) acerca do inteiro teor dessa decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010